Tribunal: TJBA
Processo: 8002448-32.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002448-32.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JOEL MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A RUBRICA "NÃO PROCURADO". CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto por administradora de consórcio contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nos autos de Ação de Busca e Apreensão.

2. Extinção do feito na origem, sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, em virtude da devolução da notificação extrajudicial com a rubrica "NÃO PROCURADO".

3. Agravante alega que, à luz do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, é suficiente a expedição de correspondência ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" é suficiente para configurar a constituição em mora do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 1.132 estabelece que, para a constituição em mora do devedor fiduciante, basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiros.

6. Todavia, a devolução da correspondência com a anotação "NÃO PROCURADO" possui peculiaridade específica: indica localidade não atendida por entrega domiciliar pelos Correios, de modo que não houve sequer tentativa de entrega no endereço indicado, frustrando a comunicação entre as partes contratantes.

7. Nessas hipóteses, não há equivalência entre o mero envio postal e a efetiva constituição em mora, visto que o risco da atividade bancária não pode ser transferido ao consumidor.

8. Diante disso, revela-se inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão, ante a ausência de demonstração da constituição válida em mora do devedor, requisito processual especial indispensável para o ajuizamento da referida ação (Súmula 72/STJ).

9. Possibilidade de utilização de outros meios de notificação, como o protesto do título ou intimação por edital, nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97.

10. Aplicação dos artigos 932, IV, e 487, IV, do CPC para manter a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter a decisão que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" não configura a constituição válida em mora do devedor fiduciante, por indicar a ausência de tentativa de entrega no endereço contratual, inviabilizando a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002448-32.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
JOEL MOURA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .